Tribunal: TJDFT
Processo: 0702793-13.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702793-13.2021.8.07.0017 RECORRENTE: DAVID JUREMA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. ENVOLVIMENTO EM OUTROS CRIMES PATRIMONIAIS. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. 1. A materialidade dos crimes é incontroversa, bem como estão presentes indícios suficientes de autoria. 2. O crime de roubo tem pena máxima em abstrato superior a 4 anos de reclusão, o que satisfaz o requisito do artigo 313 do Código de Processo Penal. 3. A reiteração delitiva e o descumprimento de medidas cautelares impostas na origem corroboram a necessidade de decretação da segregação acautelatória para garantir a ordem pública, assim como a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. 4. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 312, 313, § 2o, 315 e 413, § 3o, todos do Código de Processo Penal, defendendo o descabimento da decretação da prisão preventiva. Destaca que os requisitos legais para a sua constrição cautelar não se mostram presentes. Ademais, enfatiza se tratar de réu primário e de bons antecedentes, sendo esse o único processo criminal pelo qual responde. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 312, 313, § 2o, 315 e 413, § 3o, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Em que pesem os argumentos expendidos pelo MM. Juiz, entendo ser o caso de decretação da prisão preventiva do réu, em especial pelo cometimento de novo delito patrimonial, mesmo depois de já ter sido denunciado nos autos 2016.07.1.001497-2 (ID 26562779 - Pág. 16), por outro roubo na forma majorada, além de passagem pela VIJ (ID 26562779 - Pág. 20), pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo, o que denota a sua periculosidade, de modo a ser efetivamente necessária a prisão cautelar com o intuito de guardar a ordem pública (ID 28360821). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005